Tribunal: TJES
Processo: 0000914-22.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000914-22.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIVAL TRAMES
APELADO: EMERSON MONTEIRO RODRIGUES e outros (8)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000914-22.2015.8.08.0008

APELANTE: SIVAL TRAMES

APELADOS: EMERSON MONTEIRO RODRIGUES E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIVAL TRAMES
contra a r. sentença de fls. 659/662, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da “ação de reivindicação de posse” ajuizada por
EMERSON MONTEIRO RODRIGUES E OUTROS (+8)
em face do recorrente e
SILVANEY TRAMES,
julgou procedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, daquele mesmo diploma legal).

Nas razões recursais acostadas às fls. 666/680, o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
os requisitos da ação reivindicatória não restaram comprovados nos autos, haja vista a ausência de demonstração da individualização do bem e de posse injusta exercida pelos requeridos; e
(ii)
os elementos dos autos apontam para a ocorrência do instituto da usucapião.

Em sede de contrarrazões juntadas às fls. 685/705, os apelados pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua peça inaugural, narram os autores,
EMERSON MONTEIRO RODRIGUES E OUTROS (+8),
que são proprietários do imóvel rural situado no local conhecido como Córrego do Ipiranga, área extensa que percorre parte da rodovia ao sudeste de Barra de São Francisco, sendo que o referido imóvel encontra-se registrado no CRI sob a matrícula nº 7514, Atos 2/7, conforme escritura pública anexada aos autos.

Afirmam, ainda, que, na data de 12 de março de 2015, identificaram uma suposta invasão a propriedade, uma vez que os requeridos iniciaram uma escavação, oportunidade em que foi solicitada a presença da Polícia Militar e lavrado Boletim de Ocorrência.

Basicamente diante de tais, fatos, pugnaram, pela procedência do pedido inicial, para que se reconheça a propriedade dos requerentes em relação à parte do imóvel invadido e determinando-se a outorga da posse definitiva do mesmo aos autores.

Após o transcorrer da demanda, sobreveio a r. sentença hostilizada, oportunidade em que o julgador singular julgou procedente o pedido inicial.

Contra esta decisão foi interposto o presente apelo, o qual passo agora a analisar.

É sabido que a ação reivindicatória é a tutela conferida ao titular da propriedade, como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiro, caracterizando-se pela pretensão de proprietário não possuidor em face de possuidor não proprietário que possua ou detenha a coisa.

Como usualmente se diz, a reivindicatória é a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

A ação petitória tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo autor, além da individuação da coisa e da comprovação da posse injusta do réu.

Sobre o tema, a doutrina de NELSON ROSENVALD e CRISTIANO CHAVES DE FARIAS:

"[...] É possível que, em algum momento, o proprietário esteja privado dos poderes de uso e gozo, pelo fato de terceiro injustamente obter a posse da coisa. A ação reivindicatória é consequente ao direito de seqüela - jus persequendi -, sendo tradicionalmente concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não-possuidor contra o possuidor não proprietário. Pela doutrina tradicional, para que se obtenha êxito na demanda será suficiente demonstrar o direito subjetivo da titularidade da propriedade, sem qualquer discussão fática sobre a qualidade de posse de terceiros. [...] a finalidade da ação reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais e não do reconhecimento do direito de propriedade." ("Curso de Direito Civil - Direito Reais". 10ª ed., 2014, Editora Jus Podivm, p. 256).

Reitero, pois, que da ação reivindicatória são requisitos essenciais a prova da propriedade do imóvel pelo autor, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta do réu.

Com relação ao requisito da posse, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE).

1. O ajuizamento da ação reivindicatória – de natureza real e fundada no direito de sequela –, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010)
.

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens – objeto da reivindicatória – devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária,
ex vi
do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
(...)

(REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)
(grifei)

Portanto, diante do julgado supracitado, cabe ao autor demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200 do Código Civil.

Aliás, nesse sentido também se encontram os julgados deste Sodalício:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REIVINDICATÓRIA REQUISITOS TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA
COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu. 2. Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130031616, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)
(grifei)

________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELOS AUTORES
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A ação reivindicatória de imóvel, de natureza eminentemente dominial, tem como pressupostos essenciais a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do reivindicado. Sendo ônus do litigante provar seus requisitos, previstos no art. 1.228 do Código Civil, sob pena de improcedência do pedido. 2 Diante dos documentos colacionados aos autos (escritura pública do imóvel, escritura de compra e venda) constata-se a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da lide. Logo, a posse exercida pelo apelante configura-se injusta, na medida que não comprovou possuir título de domínio ou qualquer outro que justificasse juridicamente a sua ocupação
. 3 Devidamente preenchidos os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. 4 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011080064295, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)
(grifei)

No caso vertente, assim como asseverado na sentença vergastada, verifico que restou demonstrada pela parte autora a propriedade do imóvel reivindicado por meio do registro da escritura de compra e venda da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis (fls. 16/17), no qual figura os apelados como sendo adquirentes.

Quanto a individualização da coisa, vale ressaltar que embora o boletim de ocorrência acostado à peça exordial tenha sido confeccionado de maneira unilateral, as testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas em afirmar que a área adquirida pelos recorridos é a mesma indicada na inicial.

A título de exemplo, cito o depoimento da testemunha José Blunk de Moraes prestado na esfera judicial, senão vejamos:

“Que foi proprietário de um imóvel objeto dos autos; Que vendeu a propriedade no ano de 2002; Que vendeu a propriedade para Ambitec; Que sabe onde fica os lotes adquiridos pelos requeridos e que os mesmos faziam parte da propriedade vendida pelo depoente” (fl. 531).

A testemunha Marcos Barcellos Bluck, na fase judicial (fl. 533), da mesma forma, disse:

“Que os lotes adquiridos pelos requeridos fazem parte da propriedade vendida pelo pai do depoente”.

Destarte, ao contrário do que sustentado pelo apelante, denota-se que, tal como consignado pelo Magistrado
a quo
, que a propriedade do bem imóvel descrito na inicial foi individualizado nos autos, apresentando, de maneira adequada, a área, delimitação e a sua localização.

Sobre esse ponto, transcrevo excerto da r. sentença objurgada:

“Acerca da individualização da coisa, observo que resta devidamente cumprido diante do conteúdo dos autos. Além do Boletim de Ocorrência que cita o endereço do imóvel, a prova testemunhal é coerente em apontar que o terreno escavado pelos requeridos de fato faz parte da propriedade dos requerentes (fl. 531/533).

O referido imóvel é extenso, conforme observado pelas fls. 16/17, compreendendo toda a área apontada pelo croqui do IDAF (fl. 13/14). Ademais, pelos elementos constantes nas imagens de fls. 18/20, é perceptível que a atuação dos requeridos se deu próximo ao sexto ponto de atividade descrito no croqui, ao sul da rodovia, e antes da estrada que leva ao centro da propriedade.

Portanto, o imóvel rural dos autores se encontra perfeitamente individualizado nos autos, com sua área, delimitação e localização, sendo certo que os requeridos adentraram sua propriedade conforme consta na peça exordial”.

Verifico, ainda, que a posse exercida pelo apelante é injusta, pois não comprovou possuir título dominial do mesmo imóvel ou qualquer outro que justificasse juridicamente a sua ocupação.

Sobre esse ponto, verifica-se que o recorrente, em sede de contestação, juntou contrato de compra e venda firmado com a Sr. Daniel Pereira Costa (fls. 50/51), o qual este teria adquirido o bem imóvel junto à pessoa de Laurentino Martins de Souta, quem, por sua vez, teria adquirido a gleba do Sr. José Blun Moraes (fl. 52).

Contudo, ao ser contestado o recibo declarativo de compra e venda juntada à fl. 52, a qual, repito, o Sr. José Blun Moraes supostamente teria vendido o imóvel ora em litígio em favor do Sr. Laurentino Martins de Souta, denota-se que o referido documento foi submetido a exame grafotécnico, oportunidade em que o perito judicial concluiu que: “
a assinatura constante em um recibo declarativo de compra e venda de imóvel, as folhas 492, nos autos do processo 000914-22.2015.8.08.0008, em nome de José Blunk Moraes não é autêntica, ou seja, não fluiu do punho escritor de José Blunk Moraes."

Aliás, o depoimento prestado pelo Sr. José Blunk de Moraes na fase judicial (fl. 531), apenas ratifica a conclusão ora adotada na prova pericial, no sentido de que houve a falsificação de sua assinatura, o que fragilizada a tese sustentada pelo apelante de que não teria ocorrido a posse injusta no imóvel descrito na inicial.

Ainda com a finalidade de comprovar a alegada ausência de requisito da “posse injusta do réu”, o apelante afirma que a posse do Sr. Daniel Pereira da Costa teria sido mantida por longo período, de forma pacífica e mansa, o que, somado a posse do recorrente, caracterizaria a usucapião.

Ora, no caso vertente, a prova testemunhal produzida em juízo foi incisiva no sentido de comprovar que o Sr. Daniel nunca foi o verdadeiro proprietário do imóvel litigioso, mas, na verdade, ele teria apenas a sua detenção, senão vejamos:

“Que o Daniel nunca procurou o depoente para dizer que tinha comprado algum imóvel no local; Que Daniel chegou a morar na propriedade; Que o Daniel morou na propriedade para tomar conta da mesma não sendo proprietário. [...] Que Daniel passou a tomar conta da propriedade e informou que teria sido mandado por Enivaldo dos Anjos;” (José Blunk de Moraes, à fls. 531)

O informante Hiram Coimbra, no mesmo sentido, na esfera judicial, declarou:

“Que antes dos requerentes adquirirem o imóvel quem tomava conta do bem era Daniel; Que pleo o que sabe Daniel tomava conta do imóvel como funcionário e não era o efetivo proprietário” (fl. 532).

A testemunha Enivaldo Euzébio dos Anjos, na fase judicial, afirmou:

“Que os demandados cercaram a área de propriedade dos autores e começaram a cavar o terreno, provavelmente para construir uma casa. [...] Que Daniel foi indicado pelo depoente a morar de favor na propriedade, a pedido: dos proprietários da Ambitec que necessitavam de uma pessoa, temporariamente, para olhar a área até que os mesmos tomassem a decisão se venderiam ou não a propriedade. Que Daniel ficou na área por mais de oito anos. Que nunca foi proprietário da área objeto da demanda. Que os sete lotes que são objeto desta demanda nunca foram de Daniel. Que Daniel, com astúcia, conseguiu junto à Prefeitura de Barra de São Francisco carnê de IPTU referente aos sete lotes, porém, o mesmo cercou os sete lotes sem conhecimento dos proprietários dá área e sem conhecimento do ora depoente. [...] Que Daniel nunca teve a posse dos sete lotes. Que os sete lotes fazem parte da área total escriturada, objeto da venda em que os autores forem seus adquirentes” (fls. 557/558).

Dessa forma, quanto à alegação de usucapião, registro que a mera detenção decorrente da permissão para habitação em terreno alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo (
animus domin
i) exigido à sua configuração, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual o apelante ocupou o imóvel somada com a do Sr. Daniel.

Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. COMODATO VERBAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O proprietário do imóvel mantinha relação de comodato verbal com funcionários que não possuíam acomodação próxima ao local de trabalho, relação também estabelecida com as demandantes que ocuparam o imóvel, todavia, sem comprovação do requisito animus domini, elementar na ação pela qual se requer a declaração de propriedade de imóvel.
II. É pacífica a jurisprudência quanto ao entendimento de que o comodato verbal impede a posse ad usucapionem, por restar caracterizada como posse precária ou mera detenção do imóvel ocupado
. III. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor atualizado da causa, por aplicação do §1 do artigo 85 do CPC/2015, ressaltava a disposição contida no §3º do artigo 98 do CPC/2015. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021150071443, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 28/05/2019)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA POSSE QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A usucapião de bem móvel pode se operar com posse de boa-fé ou má-fé (artigos 1.260 e 1.261 do Código Civil). 2) São pressupostos dessa específica modalidade de usucapião: a coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, a posse (possessio) e o decurso do tempo (tempus).
3) O Código Civil desqualifica a posse advinda de permissão ou tolerância, mormente por se tratar de mera detenção (art. 1.208) 3) Consoante entendimento do STJ, a posse oriunda de contrato de comodato impede a caracterização de animus domini, não podendo o período de vigência do contrato ser computado para aferição de usucapião.
(AgRg no AREsp 133.028/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012) 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 013130026688, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Portanto, resta evidente nos autos que o Sr. Daniel Pereira da Costa permaneceu no imóvel por ato de permissão, estando caracterizada apenas a posse
ad interdicta
, que não rende ensejo à aquisição originária por usucapião.

Ressalto, ademais, que, o fato do apelante não ter sido sequer notificado extrajudicialmente antes da propositura da presente demanda, não torna justa a posse do recorrente.

Isto porque o ajuizamento de ação reivindicatória não tem como condição legal de procedibilidade a notificação premonitória extrajudicial ou judicial do possuidor, objetivando a desocupação do imóvel.

Em regra, a notificação constitui ato substancial de ruptura de vínculo contratual, especialmente quando mantido sem prazo determinado.

Na hipótese vertente, o pedido é de natureza petitória, não se confundindo, pois, com pretensão inerente ao juízo possessório, no qual, em determinadas hipóteses, a notificação prévia do possuidor é necessária para a caracterização do esbulho.

Sobre o tema, cito precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - NOTIFICAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE
- TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR - POSSE INJUSTA DOS RÉUS - REQUISITOS COMPROVADOS.
- A notificação premonitória não é requisito essencial ao ajuizamento da ação reivindicatória.
- Cada condômino tem a faculdade de reivindicar de terceiro a coisa comum, independentemente da anuência dos demais. - Em ação reivindicatória, que é de cunho petitório, basta ao autor provar a sua propriedade e a posse injusta do réu. - Quando se trata da ação dominial por excelência, que é a reivindicatória, fundada no art. 1228 do CC/2002, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0521.12.019277-3/001, Relator o Desembargador ALEXANDRE SANTIAGO, Acórdão publicado no DJ de 12/05/2017).

____________________

"APELAÇÃO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE INJUSTA SOBRE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA AUTORA - PROCEDÊNCIA - NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO - DESNECESSIDADE
- INDENIZAÇÃO SOBRE AS BENFEITORIAS EXISTENTES E EDIFICADAS PELA REQUERIDA – ADMISSIBILIDADE. - Tendo a autora comprovado ser legítima proprietária dos imóveis objeto da lide, injustamente ocupados pela requerida, deve ser dado provimento ao seu pedido reivindicatório. -
Não há que se falar em necessidade de prévia notificação para a desocupação dos bens imóveis, uma vez que se trata de providência apenas em relação às ações possessórias
. [...]." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0301.00.001366-6/001, Relator o Desembargador LUIZ ARTUR HILÁRIO, Acórdão publicado no DJ de 23/04/2015 – Destaquei).

Assim, entendo que os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, foram devidamente preenchidos, por conseguinte, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000914-22.2015.8.08.0008

APELANTE: SIVAL TRAMES

APELADOS: EMERSON MONTEIRO RODRIGUES E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CONFIGURADOS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MERA DETENÇÃO - AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
- RECURSO DESPROVIDO.

1. É sabido que a ação reivindicatória é a tutela conferida ao titular da propriedade, como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiro, caracterizando-se pela pretensão de proprietário não possuidor em face de possuidor não proprietário que possua ou detenha a coisa. Como usualmente se diz, a reivindicatória é a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

2. A ação petitória tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo autor, além da individuação da coisa e da comprovação da posse injusta do réu.

3. No caso vertente, assim como asseverado na sentença vergastada, restou demonstrada pela parte autora a propriedade do imóvel reivindicado por meio do registro da escritura de compra e venda da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis, no qual figura os apelados como sendo adquirentes.

4. Quanto a individualização da coisa, vale ressaltar que embora o boletim de ocorrência acostado à peça exordial tenha sido confeccionado de maneira unilateral, as testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas em afirmar que a área adquirida pelos recorridos é a mesma indicada na inicial.

5. Verifico, ainda, que a posse exercida pelo apelante é injusta, pois não comprovou possuir título dominial do mesmo imóvel ou qualquer outro que justificasse juridicamente a sua ocupação.

6. Quanto à alegação de usucapião, a mera detenção decorrente da permissão para habitação em terreno alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo (
animus domin
i) exigido à sua configuração.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.